Tribunal: TJMT
Processo: 1017374-92.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017374-92.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), JADE BILAC MARTINS - CPF: 004.749.941-98 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por Policial Penal do Estado de Mato Grosso contra ato do Governador do Estado e do Secretário de Estado de Segurança Pública que determinou a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, com base em novo laudo técnico (LTCAT), sem a instauração de processo administrativo prévio.

II. Questões em discussão
2. Verificar se é legal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A supressão de vantagem pecuniária legitimamente concedida, ainda que não se incorpore à remuneração, não pode ocorrer de forma abrupta, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594296 RG/MG (Tema 138 de Repercussão Geral).

4. A mera concessão de prazo de 5 (cinco) dias para manifestação do servidor, após a comunicação da decisão de suspensão do adicional, não se amolda à exigência de instauração de procedimento administrativo formal, conforme determinado pelo precedente vinculante do STF.

5. A ausência de procedimento administrativo prévio à suspensão do adicional de insalubridade configura violação ao princípio do devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegal o ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado acolhida. No mérito, segurança concedida em face do Secretário de Estado de Segurança Pública.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade a servidor público, com implemento já realizado, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, art. 20, II; Lei Complementar nº 457/2011, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 138 de Repercussão Geral (STF, RE 594296 RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011); STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/03/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Jade Bilac Martins
contra ato abusivo praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso, pelo
Secretário da Secretaria de Estado de Segurança Pública– SESP/MT e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, a fim de voltar a receber o pagamento do adicional de insalubridade o qual foi suspenso.

A impetrante alega que é servidora pública do Estado de Mato Grosso desde 23/05/2013, na carreira de Policial Penal/Agente Penitenciário, lotada na Penitenciaria Central do Estado. Assevera que recebeu comunicado - via e-mail – da Secretaria de Segurança Pública – SESP comunicando que deixará de receber o adicional de insalubridade a partir do mês de abril/2024.

Discorre que a decisão administrativa questionada foi exarada com suporte em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, elaborado pela EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP, que identificou que alguns dos servidores do sistema penitenciário não teriam mais direito ao adicional de insalubridade, ao que a impetrante se encontra enquadrada na hipótese em questão.

Destaca que no Mandado de Segurança nº 1008462-43.2023.8.11.0000-TJMT o Sindicato da Categoria garantiu liminarmente o pagamento de adicional de insalubridade para os Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, filiados à entidade sindical.

Aponta a ocorrência de violação da Lei Complementar Estadual n. 398/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário e previu, em seu artigo 20, II, o direito a percepção do adicional de insalubridade. Defende, ainda, a necessidade de acolhimento laudo técnico pela administração pública ser precedido de contraditório e ampla defesa, já que se encontra lotada na Penitenciária Feminina, a qual é deveras insalubre.

Assim, pugna pela concessão de liminar para, preventivamente, impedir que o impetrado pratique ato que importe na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade da impetrante, haja vista a iminência do ato.

Pretendido efeito suspensivo foi concedido, determinando-se que o impetrante se abstenha de suprimir referido pagamento (id. 222648196).

Informações do impetrado quanto ao cumprimento da liminar e quanto ao mérito constam em id. 228173664.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da segurança (id. 231201669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Pois bem
. Como relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Jade Bilac Martins
contra ato abusivo praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso, pelo
Secretário da Secretaria de Estado de Segurança Pública– SESP/MT e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, a fim de voltar a receber o pagamento do adicional de insalubridade o qual foi suspenso.

Os fatos narrados nesse
Mandamus
, se referem à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Agentes Penais, com base no Laudo LTCAT elaborado pela empresa Evolue Ltda. EPP, sem o acompanhamento da Impetrante, que tomou conhecimento somente após a realização da perícia.

De acordo com as informações prestadas pelo Impetrado, nas quais defende a ausência do direito líquido e certo a subsidiar o Mandado de Segurança, vez que o Mandado de Segurança n. º 106767/2012 foi cumprido. Requer a manifestação expressa aceca das questões federais infraconstitucionais citadas e pugna pela denegação da segurança.

Do mérito

Conforme relatado, a Impetrante sustenta, em apertada síntese, que suposta ameaça de prática de ato abusivo e inconstitucional, no sentido de suspender o pagamento de adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT produzido unilateralmente.

A discussão central se volta para análise sobre a possibilidade ou não da administração deixar de pagar o adicional de insalubridade que a impetrante, Policial Penal do Estado de Mato Grosso, vinha recebendo.

Inicialmente cumpre esclarecer que o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária, previamente fixada em lei, acrescida ao vencimento básico do servidor público, visando à compensação dos riscos do serviço executado em condições excepcionais à saúde e está previsto no artigo 7º, XXIII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”.

Sobre o caso em análise, a legislação especifica o seguinte:

·

Lei Complementar Estadual
nº 389/2010
, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário:

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário,
além do subsídio
perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

·

Lei Complementar
nº 457/2011
, que alterou a Lei Complementar n. 389/2010:

Art. 8º Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres,
fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos
, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. F
ica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Além disso, verifica-se que o pagamento do auxilio em voga se deu em virtude do cumprimento do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, coletivo nº 106767/2012, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – LCE 389/2010 – LC 457/2011 –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8º - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.
2. A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011 provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários
.
3. Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.
(N.U 0106767-65.2012.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 12/09/2013)

Analisando o acórdão proferido, verifica-se possível violação a coisa julgada referente ao acórdão proferido no mandado de segurança coletivo n. 106767/2012, que concedeu a segurança para determinar o imediato pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação da referida decisão, para promover o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor (
fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos
,
seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica
.)
.

A Norma Regulamentadora nº 15 que estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores, o que demanda laudo técnico para verificação das atividades insalubres, e a
Instrução Normativa n. 6/2018
(Disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Funcional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso)
, estabelece que o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio de emissão de LTCAT (art. 4º), e que a concessão será suspensa quando cessar o risco (art. 11), senão vejamos:

Art.1º Os servidores públicos civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, perceberão o adicional de insalubridade, nos termos da lei, normas e regulamentações análogas aos trabalhadores em geral.

Art. 4º
O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
,
que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo único
. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.

Art. 11
A concessão do adicional de que trata esta Instrução Normativa será suspensa quando cessar o risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que lhe deu origem
ou que:

§ 1º No exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter eventual.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo às hipóteses de afastamentos considerados como de efetivo exercício.

Infere-se dos documentos acostados que a impetrante comprovou a efetiva percepção do adicional de insalubridade até março/2025, informação não impugnada pelo impetrado, que afirma que reviu seus atos ao perceber por meio de Laudo Pericial que a atividade da servidora não seria insalubre, cessando com o pagamento de tal gratificação de forma unilateral, sem prévia notificação para o acompanhamento da perícia, sendo somente intimada do corte, com cinco dias de antecedência.

Na hipótese em análise, a impetrante foi comunicada que deixará de receber o adicional de insalubridade, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para ciência e comunicação sobre o documento técnico, nos seguintes termos:

“
Prezado servidor (a) JADE BILAC MARTINS. Em cordial visita a par de cumprimentá-lo(a), a Coordenadoria de Folha de Pagamento desta Superintendência, serve do presente para COMUNICAR que por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública vossa senhoria DEIXARÁ DE RECEBER o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Esclarecemos que tal decisão administrativa teve como base os estudos realizados pela Empresa EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, responsável por elaborar o LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LIP e LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT nas unidades administrativas e finalísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC.

Após análise das atividades e operações insalubres do cargo de POLICIAL PENAL concluiu-se que não há exposição ocupacional capaz de tornar o ambiente de trabalho insalubre. Desta forma, os trabalhadores do referido cargo não fazem jus à percepção ao adicional de insalubridade conforme estabelece a Norma Regulamentadora n° 15.

Por esse motivo, com fulcro no art. 11, da Instrução Normativa nº 06, de 15 de agosto de 2018, informamos que será suspenso o pagamento do adicional de insalubridade à vossa senhoria a partir de 01/04/2024, haja vista que as razões pelas quais se caracterizava o direito ao recebimento da referida vantagem não existem mais.

Ademais, com o objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório ao interessado, conforme o disposto no Art. 36 da Lei n° 7.692, de 1º de julho de 2002, fica estabelecido
o prazo de 5 (cinco) dias
para ciência e manifestação quanto ao teor da r. decisão baseada no documento técnico, devendo ser direcionado o pedido à Gerência de Saúde e Segurança desta Superintendência de Gestão de Pessoas através do sistema SIGADOC”.
(id. 2224761689)

Analisando detidamente a situação colocada nos autos, embora o adicional de insalubridade não se incorpore à remuneração e possa ser revisto pela Administração, sua supressão, uma vez concedido e pago por determinado período, não pode ocorrer de forma abrupta, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo, assim, ser observado o entendimento firmado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 594296 RG/MG,
Tema 138:

“
Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo
”.

Assim, embora seja facultado ao Estado a revogação dos atos que são considerados ilegais, conforme assegurado pela Constituição Federal e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula nº 473, deve a Administração ao anular ato administrativo,
cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais
,
instaurar o devido procedimento administrativo, exigindo-se, então, o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Dessa forma, embora tenha sido consignado no ofício encaminhado o prazo de 5 (cinco) dias para
“garantir a ampla defesa e o contraditório”
, nos termos do Art. 36 da Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002, é certo que tal medida não se amolda ao precedente vinculante, que exige a instauração de procedimento administrativo formal e não com anunciação de prévia supressão do adicional.

Evidencia-se, portanto, que assiste razão à impetrante ao alegar a ilegalidade da interrupção do pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que a suspensão afeta a esfera individual do servidor e foi efetivada sem a instauração de processo administrativo próprio, que observasse os princípios do contraditório e da ampla defesa.

À propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO VISANDO RESTABELECER O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SUPRIMIDO UNILATERALMENTE PELO ENTE PÚBLICO SEM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DENEGOU A SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES E DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO. 1. Os embargantes alegam omissão no julgado no que tange ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 594296 (Tema 138), julgado sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, de aplicação obrigatória pelos tribunais pátrios. 2. O Acórdão embargado se limitou em analisar a inexistência de contexto legislativo favorável ao deferimento do adicional, sem se manifestar sobre a argumentação dos embargantes acerca da impossibilidade de supressão abrupta e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, de parcela que estava sendo regularmente paga pela Administração com aparência de legalidade. Necessidade de aclaramento da questão. 3. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal efetuava o pagamento de adicional de insalubridade desde novembro/2017 para um embargante e janeiro/2018 para o outro, sendo suprimido do contracheque dos recorrentes a partir de setembro/2018, sem que houvesse qualquer alteração das funções por eles exercidas (Técnicos em Radiologia). 4.
Adicional de Insalubridade suprimido de forma unilateral e imotivada. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Configurada. Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
5. A inclusão do adicional de insalubridade no contracheque dos embargantes repercutiu na esfera de seus interesses individuais, na medida em que importou em acréscimo pecuniário às suas remunerações. 6.
Inobservância das garantias fundamentais que constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da ilegalidade da supressão
. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar procedente o recurso de apelação interposto pelos autores e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade do período unilateralmente suprimido. Decisão Unânime.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007362-69.2018.8.14.0030, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. GID- GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO. CARÁTER GERAL E PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80, II DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º DO CPC. DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO PARA O IPCA-E. RESP 1495146/MG. (...) A jurisprudência dos tribunais superiores firmou-se no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico de servidor público, inclusive o regime remuneratório. Inobstante, firmou também a tese de que não se modifica ou suprime parcela remuneratória que resulte em diminuição do seu valor nominal, sob pena de afronta à garantia da irredutibilidade de vencimentos.
A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deveria ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, com vistas a comprovar a cessação da condição insalubre a que estava submetida a apelada
. (...). (TJ-BA - APL: 00031905920108050113, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)

Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra a suspensão do pagamento da GAE aos servidores públicos federais de Rondônia designados na exordial. O acórdão recorrido que denegou a Segurança afirmou que "a gratificação pode, a qualquer tempo, ser retirada do servidor, dada sua natureza de vantagem transitória que não se incorpora automaticamente ao vencimento". 2.
A administração tem o poder de rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473/STF. Contudo, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ.
3. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança. ( RMS 37.508/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013) (destaquei)

Assim, se vislumbra o direito líquido e certo acerca da pretensão de afastamento da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudo LTCAT produzido unilateralmente.

Posto isto e, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO
a ordem, tornando em definitiva a liminar anteriormente concedida, a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade da impetrante, até realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não do recebimento do adicional em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024